Tribunal: TJMT
Processo: 1000538-02.2023.8.11.0090
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000538-02.2023.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[REGINALDO FERREIRA COSTA - CPF: 639.820.131-00 (APELANTE), IORON DE LIMA MUGART - CPF: 043.882.971-94 (ADVOGADO), ODIRLEI LEANDRO FERREIRA COSTA - CPF: 639.821.371-87 (APELANTE), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. COBERTURA RESTRITA A MORTE ACIDENTAL. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR IDOSO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por ODIRLEI LEANDRO FERREIRA COSTA e REGINALDO FERREIRA COSTA contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de indenização securitária movida em face de BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A., fundamentada na ausência de cobertura contratual para morte natural, limitando-se a apólice a cobrir apenas morte acidental. Os autores
p
leiteiam o provimento do recurso para condenar a seguradora ao pagamento d
o capital segurado contratado pelo genitor que faleceu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o segurado, ao contratar o seguro, tinha ciência da exclusão de cobertura para morte natural, estando a apólice restrita à morte acidental; (
ii
) verificar se houve falha no dever de informação pela seguradora, com base na vulnerabilidade do consumidor, especialmente em se tratando de idoso, conforme o Estatuto do Idoso e o Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de seguro firmado pelo
de cujus
prevê cobertura apenas para morte acidental, conforme os termos da apólice. Contudo, não há comprovação de que o segurado foi devidamente
informado
sobre a limitação da cobertura, sendo idoso e, portanto, hiper vulnerável no contexto das relações de consumo.

A ausência de assinatura em todas as páginas do contrato, notadamente na página que especifica a limitação da cobertura, reforça a tese de que o segurado não foi adequadamente informado das condições do seguro, configurando violação do dever de informação.

A jurisprudência reconhece a
hiper vulnerabilidade
do consumidor idoso em contratos de seguro e impõe às seguradoras o dever de informar de forma clara e precisa as limitações contratuais, sob pena de responderem pela cobertura securitária em caso de morte natural não prevista expressamente no contrato.

Em consonância com o Código de Defesa do Consumidor, a falha no dever de informação e a ausência de prova de ciência inequívoca das cláusulas restritivas implicam a responsabilização da seguradora pelo pagamento da indenização securitária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de comprovação de ciência inequívoca do segurado acerca da limitação da cobertura à morte acidental, especialmente no caso de consumidor idoso, configura falha no dever de informação, tornando devida a indenização securitária.

A vulnerabilidade do consumidor idoso impõe ao fornecedor de seguros o dever de informar de forma clara e ostensiva todas as cláusulas restritivas, sob pena de responsabilização pela cobertura total.

Dispositivos relevantes citados
:

CDC, art. 6º, III e art. 31;

Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/2003;

Cláusula 3ª, item 1 do contrato de seguro.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-SP, AC nº 1006548-47.2021.8.26.0597, Rel. Des. Carmen Lucia da Silva, j. 30/07/2022;

TJ-MG, Ap.
Cív
. nº 5006774-04.2019.8.13.0245, Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, j. 02/04/2024;

TJ-SP, AC nº 1019705-60.2020.8.26.0003, Rel. Des.
Angela
Lopes, j. 31/08/2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação cível inte
rposto por
ODIRLEI LEANDRO FERREIRA COSTA
e
REGINALDO FERREIRA COSTA

com o fito de reformar a sentença que, nos au
tos da ação de
cobrança de indenização
securitária

que movem em face de
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.
, julgou
improcedente a ação

e condenou os autores ao pagamento de custas processuais e
honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa
, com a suspensão da exigibilidade, por serem beneficiários da gratuidade da justiça.

Narram os autores
/apelantes
que
, apesar de a apólice de seguro cobrir apenas morte acidental, a seguradora
ré teria divulgado
publicamente, em nota de 2020, que iria cobrir sinistros relacionados à Covid-19.
Entendem que e
ssa comunicação pública
vincula
a seguradora à obrigação de pagar a indenização por morte natural decorrente da Covid-19, conforme o art
.
30 do
CDC.

Pugnam pelo provimento do recurso para julgar procedente a ação e condenar a
seguradora ao pagamento da indenização
decorrentes das apólices nº 2578 e nº 2754656, que totalizam o
montante de R$ 150.048,81.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id.
242670690
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A lide está fundada em contrato de seguro de vida firmado entre a seguradora requerida e o
de cujus
,
Oswaldo
Ferreira Costa
, genitor dos autores/apelantes.

A sentença julgou improcedente a ação, sob o fundamento de que
a morte do
de cujus
, por causas naturais, não estava acobertada pela apólice, que previa apenas cobertura para morte acidental, como se lê (Id.
242670684
):

“(...)
Ocorre que o “Seguro de Acidentes Pessoais – ABS Total
Premiável
Bradesco”, apólice n. 2578, contempla a cobertura apenas por morte acidental, conforme proposta de contratação id. 136517704.

Portanto, não há cobertura para morte natural, mas somente morte acidental, a qual segundo as condições gerais do seguro garante ao beneficiário o pagamento de indenização na ocorrência de morte decorrente exclusivamente de acidente pessoal coberto, ou seja, evento com data caracterizada, exclusivo e diretamente externo, súbito, involuntário, violento e causador de lesão física que, por si só e independente de toda e qualquer outra causa, tenha como consequência direta a morte, conforme Cláusula 3ª, item ‘1’, do contrato (id. 136517709). (...)

Tal circunstância não é a retratada no caso em tela, visto que o falecimento do segurado não se deu em razão de acidente (id. 129984819 - Pág. 2).

Assim, em que pese as alegações apresentadas, o que se conclui é que os autores não fazem jus à indenização securitária pretendida pela ausência de lesão anímica.
(...)”.

O cerne da controvérsia está em saber s
e
é devida a indenização securitária aos autores.

Do exame, extrai-se que o
de cujus
,
Oswaldo
, firmou contrato de seguro de vida com a seguradora requerida,
com
previsão de capital segurado para morte acidental no valor de R$
100.000,00
(
Proposta de contratação
de seguro
-
Id.
242670674
)
.

No caso
,
restou comprovado que a causa da morte do segurado foi
“
Insuficiência renal agu
da, insuficiência respiratória aguda e Covid-19
”,
(
certidão
de óbito – Id.
242670650
), bem como que
a proposta apresentada
apenas previa cobertura para morte acidental.

No entanto, entendo que assiste razão aos apelantes.

Isso porque, a
pesar de apenas existir previsão contratual para cobertura de morte acidental, os apelantes
lograram êxito em comprovar as suas alegações de que
o
de cujus
, ao contratar o seguro, não estava ciente dessas condições e acreditava que
estaria resguardando sua família em caso de morte, independente das circunstâncias em que ocorresse.

Na hipótese,
nota-se que o

de cujus
à época da contratação já era idoso
,

o que configura sua situação de consumidor hiper vulnerável, nos moldes definidos pelo Estatuto do Idoso e pela Convenção Interamericana sobre a Proteção do Direitos Humanos dos Idosos, situação que reforça a sua necessidade de proteção.

Além das características pessoais do
falecido
, que o tornam mais suscetível a
enganos na

contratação
,
o pacto
firmad
o

não contém a rubrica do falecido em todas as páginas e,
notadamente, na página em que consta a informação sobre a limitação da cobertura para morte acidental, igualmente não há assinatura que comprove a ciência do consumidor.

Aqui, realça-se, não
há nenhuma
outra prova nos autos que demonstrem que foi dada a devida ciência ao consumidor de
que estaria excluída a cobertura de morte por causas naturais e s
e trata
ria apenas
de cobertura
de
morte acidental
.

Assim, comprovada a vulnerabilidade do consumidor e, por outro lado, não comprovada a ciência da exclusão da cobertura, é caso de reforma da sentença, para julgar procedente a ação e condenar a seguradora ao pagamento da apólice aos autores, no valor integral do capital segurado
referente à proposta nº 28557155
,
apólice nº 2578, cuja contratação ficou comprovada.

Acerca da matéria, a jurisprudência entende que o consumidor idoso é hiper vulnerável frente às empresas seguradoras:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIST|ÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Descontos automáticos e sucessivos, referentes à contratação de seguro, debitados da conta bancária da autora. Sentença de improcedência do pedido. Contratação via telefone, devidamente comprovada. Hipótese, no entanto, de captação viciada, com utilização de técnicas agressivas de marketing, particularmente focadas na exploração da situação de hiper vulnerabilidade de idosos de pouca ou nenhuma instrução, cuja manifestação de vontade é captada de forma claramente viciada, manipulada, induzida por expediente malicioso. Inteligência do art. 39, IV da Lei Consumerista. Contrato nulo de pleno direito. Repetição em dobro do indébito devida. Conduta não compatível com a diretriz da boa-fé objetiva. Dano moral configurado. Dever da apelada de pagar indenização fixada em R$10.000,00, pois se mostra compatível com as circunstâncias do caso em julgamento e é proporcional às consequências do fato e às condições da ofendida e do ofensor. Sentença reformada para julgar o pedido procedente. RECURSO PROVIDO” (TJ-SP - AC: 10065484720218260597 SP 1006548-47.2021.8.26.0597, Relator: Carmen Lucia da Silva, Data de Julgamento: 30/07/2022, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/07/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL - MIGRAÇÃO DE CONTA SALÁRIO PARA CONTA BANCÁRIA TARIFADA EM OUTRO BANCO - HIPERVULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR IDOSO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONFIGURAÇÃO -
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS E O QUANTUM - MANUTENÇÃO. Ficou patente que o agente bancário se valeu de artifícios maliciosos para induzir em erro os apelados, idosos e de pouca instrução, levando-os a crer que estariam apenas migrando para outro banco a conta salário em que recebem o benefício do INSS, enquanto, em verdade, lhes era impingida a contratação de outra conta completa e tarifada, destoante da sua real necessidade e condição financeira. Em casos como o dos autos, o dano moral decorre da mera negativação indevida, configurando verdadeiro dano "in
re

ipsa
", prescindido de prova quanto à existência de situação específica, na qual a parte tenha sido submetida a situação vexatória ou em que lhe tenha sido negada a concessão de crédito. Em relação ao quantum indenizatório, a despeito da inexistência de balizas legais para a sua fixação, a jurisprudência tem se orientado pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, além dos princípios da reparação integral dos danos e da vedação ao enriquecimento sem causa. Quantum mantido” (TJ-MG - Apelação Cível: 5006774-04.2019.8.13.0245, Relator: Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 02/04/2024, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/04/2024).

Ademais,
a ausência da informação adequada acerca da cláusula limitativa viola o dever de informação da seguradora e configura falha na prestação do serviço, além de tornar devida a indenização securitária.
A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGUROS DE VIDA. CONTRATAÇÃO POR TELEFONE.
COBERTURA LIMITADA À MORTE ACIDENTAL. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA ACERCA DA CLÁUSULA LIMITATIVA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA
. - Incide as regras do Código de Defesa do Consumidor às relações estabelecidas entre a seguradora e a adquirente, "de cujus", e seus beneficiários, de seguro de vida por ela ofertado no mercado de consumo, pois as partes se amoldam, respectivamente, aos conceitos de fornecedor (art. 3º, caput, CDC) e consumidor (art. 2º, caput, CDC). - O CDC traz, entre os
direitos básicos do consumidor, a "informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentam
" (art. 6º, inciso III) - O art. 31 do CDC ainda dispõe que "a oferta e a apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores." -
Se as contratações dos seguros se deram por telefone, ausente a prova da adequada informação acerca da limitação da cobertura à morte acidental, em hialina ofensa ao dever de informação
insculpido nos artigos 6º, inciso III e 54, § 4º, ambos do CDC,
resta devida a indenização securitária na hipótese de ocorrência de morte natural da proponente no período de vigência dos contratos de seguro
” (TJ-MG - AC: 50038443620218130344, Relator: Des.(a) Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 25/04/2023, 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/04/2023).
(grifo nosso).

“AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA – MORTE NATURAL – Sentença de procedência – Insurgência da ré - Falecimento do segurado em decorrência de síndrome coronariana aguda – Indenização negada aos filhos do falecido sob a alegação de que o contrato cobria apenas morte acidental
– Não demonstração pela ré de que o pai dos autores tinha ciência inequívoca da contratação, que excluía da cobertura o pagamento de indenização em caso de morte natural, ônus do qual não se desincumbiu
– Inexistência de qualquer documento aos autos que comprovasse a ciência do falecido acerca das condições gerais do seguro contratado, de que estas foram lidas, ou sequer remetidas à residência do segurado, tampouco juntou contrato com a assinatura do "de cujus" de que ele aderiu ao seguro nas condições apresentadas pela seguradora ré – Descumprimento do dever de informar – Necessidade de pagamento da cobertura securitária – Manutenção da r. sentença – Honorários recursais devidos - RECURSO DESPROVIDO” (TJ-SP - AC:
10197056020208260003 SP 1019705-60.2020.8.26.0003, Relator:
Angela
Lopes, Data de Julgamento: 31/08/2021, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2021).

Ante
o
exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso
, para reformar a sentença e julgar procedente a ação, com a condenação da seguradora ao pagamento do capital segurado aos autores.

Por fim, em razão da alteração do resultado do julgamento, condeno a seguradora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que ficam fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024